Tribunal: TJMT
Processo: 1003035-76.2025.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003035-76.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELENA MONTEIRO LEITE - CPF: 429.808.601-15 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HELENA MONTEIRO LEITE - CPF: 429.808.601-15 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO AGIBANK E DESPROVEU O RECURSO DE HELENA MONTEIRO LEITE.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

HELENA MONTEIRO LEITE
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO AGIBANK S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA. RECURSO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO

DO CONSUMIDOR
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há prova válida de contratação do cartão de crédito consignado;

(
ii
) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados;

(
iii
) se restou caracterizado o dano moral indenizável;

(
iv
) se o valor da indenização e dos honorários deve ser majorado;

(v) se é possível a compensação dos valores alegadamente depositados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regular contratação do cartão de crédito, sendo insuficientes telas sistêmicas internas para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

4. A restituição em dobro pressupõe má-fé, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, impõe-se a devolução simples dos valores.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem prévia contratação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária sua majoração.

7. Não demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, é incabível a compensação postulada pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco
Agibank
S.A. conhecido e parcialmente provido
para afastar a condenação à devolução em dobro dos valores
descontados, os quais deverão ser restituídos de forma simples
. Recurso de Helena Monteiro Leite conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige a demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo devida apenas a restituição simples na ausência de dolo. 2. Configura dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contratação não comprovada. 3. É incabível a compensação de valores quando não demonstrada, de forma inequívoca, a efetiva disponibilização ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
19.05.2017;

TJMT,
Ap
Cível nº 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024,
publ
. DJE 17.04.2024;

TJMT,
Ap
Cível nº 1032353-04.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025,
publ
. DJE 31.
07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Cíveis interpostas por ambos os litigantes contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória nº 1003035-76.2025.8.11.0006, proposta com o propósito de ver reconhecida a inexistência de débito, a
nulidade do contrato impugnado, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de supostos descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado. Após análise do acervo probatório, o juízo a quo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos que seguem
:

“
Posto isto,
julgo parcialmente PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1)
Declarar a inexistência da relação jurídica
entre as partes e determinar que a parte requerida se abstenha de realizar os descontos contestados supracitados;

2)
Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente
, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC desde a data do desconto, e acrescido de juros de 1% desde a data da citação;

3)
Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais
suscitadas pela
parte apelante
BANCO AGIBANK S.A
.

1.1.
Da regularidade do negócio jurídico
;

1.2. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores – Impossibilidade de repetição na forma dobrada;

1.3. Da inexistência dos danos morais;

1.4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

1.5.
Da compensação dos valores depositados na conta bancária do consumidor
.

2. Das razões recursais da parte
HELENA MONTEIRO LEITE
.

2.1.

Da majoração da indenização por danos morais
.

2
.2. Do pleito de majoração dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada, Helena Monteiro Leite, apresentou suas contrarrazões (ID 317971374), rebatendo as alegações do banco apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID 324221866), rebatendo as alegações da consumidora apelante e, igualmente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

HELENA MONTEIRO LEITE.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO AGIBANK S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelações Cíveis interpostas por ambos os litigantes contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória nº 1003035-76.2025.8.11.0006, proposta com o propósito de ver reconhecida a inexistência de débito, a nulidade do contrato impugnado, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de supostos descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado. Após análise do acervo probatório, o juízo a quo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos que seguem:

“Posto isto,
julgo parcialmente PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1)
Declarar a inexistência da relação jurídica
entre as partes e determinar que a parte requerida se abstenha de realizar os descontos contestados supracitados;

2)
Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente
, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC desde a data do desconto, e acrescido de juros de 1% desde a data da citação;

3)
Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em favor do autor, a
serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais
suscitadas pela
parte apelante
BANCO AGIBANK S.A
.

1.1.
Da regularidade do negócio jurídico
.

Pois bem. A meu sentir, a tese jurídica articulada pela instituição financeira não merece guarida. Isso porque o argumento de que teria atuado no exercício regular de direito ao efetuar descontos em folha, sob a premissa de existência de contratação válida de cartão de crédito consignado, não encontra amparo no acervo probatório produzido nos autos.

Com efeito, ao examinar detidamente o conjunto fático-probatório, constata-se que as razões recursais carecem de sustentação, pois a instituição financeira limita-se a reiterar a narrativa de contratação legítima, sem, contudo, apresentar documentos idôneos capazes de demonstrar a formação válida do
vínculo obrigacional. A defesa, como se vê, apoia-se exclusivamente em elementos unilaterais — notadamente telas sistêmicas internas — que, por sua própria natureza, não são aptos a comprovar o consentimento do consumidor, sobretudo em se tratando de relação de consumo que exige demonstração inequívoca da manifestação de vontade.

Dessa forma, não se desincumbiu a institui
ção financeira
apelante do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de cartão de crédito consignado não contrato pelo apelado.

1.2. Da Impossibilidade de repetição na forma dobrada.

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento:
"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de
afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples
, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

1.3. Da inexistência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que
lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança
os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável o valor estipulado pelo juízo a quo, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

1.5.
Da compensação dos valores depositados na conta bancária do consumidor
.

No que concerne ao pleito recursal referente à compensação de valores, impõe-se assentar, desde logo, que tal pretensão não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Com efeito, a compensação somente seria juridicamente admissível caso demonstrado, de forma clara e inequívoca, que os valores supostamente depositados pelo banco apelante foram efetivamente creditados em conta bancária regularmente utilizada pela parte autora — circunstância que, todavia, não restou comprovada.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE
DANOS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO .
DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO
AFASTADA .
INSUFICIENCIA DE PROVAS QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO E AO APROVEITAMENTO DOS VALORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contra instituição financeira em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja assinatura foi considerada inautêntica por perícia grafotécnica.

II .
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (
ii
) se é cabível a compensação de valores, ante a ausência de prova de que o montante do empréstimo foi recebido pelo consumidor; e (
iii
) se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais deve ser a data da citação ou a data do evento danoso.

III. Razões de decidir

3 .
A restituição em dobro exige a demonstração de má-fé, o que não se evidenciou nos autos, devendo prevalecer a devolução simples.

4. Ausente prova inequívoca de que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados e utilizados pelo consumidor, é incabível a compensação, sob pena de presumir o enriquecimento ilícito da vítima.

5 .
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre os danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente
provido .

Tese de julgamento: “1. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados pressupõe a comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo devida a restituição na forma simples quando ausente a prova do dolo.
2. A compensação de valores é incabível se não demonstrada, de forma robusta, a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo
consumidor
.
3. Os juros de mora sobre indenização por danos morais em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II; CDC,
art
. 42, parágrafo único; Súmula nº 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649-MA, tema 1061; N .U 1000167-07.2021.8.11 .0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024; N.U 0000972-06.2014.8 .11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025; N.U 1016565-35.2020 .8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10323530420228110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025) (
g.n
.)

A instituição financeira, a quem incumbia o ônus de demonstrar a efetiva disponibilização do numerário (art. 373, II, do Código de Processo Civil), quedou-se inerte quanto à juntada de extratos, comprovantes de transferência ou quaisquer outros documentos aptos a evidenciar que a consumidora recebeu os valores alegadamente depositados. Ausente tal comprovação, torna-se inviável admitir a compensação pretendida, sob pena de chancelar hipótese de abatimento indevido em prejuízo da parte hipossuficiente.

Diante desse cenário, não havendo prova objetiva e idônea da efetiva transferência de valores para a conta da consumidora, não há espaço para acolhimento da tese recursal, razão pela qual rejeito o pedido formulado pelo apelante.

2. Das razões recursais da parte
HELENA MONTEIRO LEITE
.

2.1.
Da majoração da indenização por danos morais
.

Neste ponto recursal, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A quantia estabelecida atende, a um só tempo, ao binômio que rege a reparação dos danos morais —
a justa compensação pelo abalo sofrido e o caráter pedagógico da condenação — sem olvidar das condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Trata-se de montante que

cumpre a finalidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira, ao mesmo tempo em que proporciona à parte lesada compensação compatível com a intensidade do constrangimento experimentado.

2.2. Do pleito de majoração dos honorários sucumbenciais.

No que se refere à tese recursal que busca a majoração dos honorários advocatícios, não vislumbro motivos para acolhê-la. Isso porque não se identifica qualquer violação aos critérios de razoabilidade ou proporcionalidade no arbitramento efetuado pelo juízo a quo, que fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Tal percentual se mostra compatível com a natureza da demanda, com o grau de zelo profissional e com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, bem como com o tempo exigido para o desempenho do serviço, em consonância com os parâmetros estabelecidos nos incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO AGIBANK S.A
.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados
, bem como, conheço do recurso de
HELENA MONTEIRO LEITE
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC)
em face do Banco
Agibank
S.A.
, uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059,
REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Considerando que o pleito inicial foi julgado parcialmente procedente, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve arbitramento de honorários pelo Juízo de origem em desfavor da parte apelante
Helena Monteiro Leite
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025